Tribunal: TJSP
Processo: 2193260-13.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO INCIDENTAL FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS REAJUSTES FUNDADOS NA SINISTRALIDADE, COM A RESSALVA DAQUELES AUTORIZADOS PELA ANS DESDE 2012 - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRECEDENTES - INCOMPROVADO "PERICULUM IN MORA" DA PRETENSÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Tutela
Antecipada
Antecedente
no
2193260-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que
é
requerente
FRANCISCO
STOFFA
SOBRINHO,
são
requeridos SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Tutela Antecipada Antecedente no 2193260-13.2020.8.26.0000
2
Tutela Antecipada Antecedente No 2193260-13.2020.8.26.0000
Requerente: Francisco Stoffa Sobrinho
Requeridos:
Sul
América
Companhia
de
Seguro
Saúde
S/A
e
Qualicorp
Administradora de Serviços S/A
(Voto no 25.832)
EMENTA: TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

PEDIDO INCIDENTAL FORMULADO EM SEDE DE
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PRETENSÃO À
SUSPENSÃO
DOS
REAJUSTES
FUNDADOS
NA
SINISTRALIDADE, COM A RESSALVA DAQUELES
AUTORIZADOS
PELA
ANS
DESDE
2012
-
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL -
PRECEDENTES - INCOMPROVADO “PERICULUM IN
MORA”
DA
PRETENSÃO
-
PEDIDO
JULGADO
IMPROCEDENTE.
Cuida-se de tutela antecipada antecedente provisória
de urgência em caráter incidental a recurso de apelação
pleiteada por Francisco Stoffa Sobrinho em face de Sul
América Companhia de Seguro Saúde S.A. e Qualicorp
Administradora de Serviços S.A., nos termos do parágrafo
único do art. 299 do CPC2015.
Em linhas gerais, o requerente entende devam ser
afastados todos os reajustes de seu plano de saúde
fundados na sinistralidade, aplicados desde 2012, sob
pena de não ter meios para custeá-lo; a sentença de
parcial procedência, autorizando a exclusão dos índices
de aumento aplicados nos exercícios de 2016 a 2019, com
restituição dos valores pagos a maior, deixou de
considerar as irregularidades dos aumentos verificados
desde 2012 com fundamento na prescrição trienal da
pretensão; assevera que há riscos de inadimplemento que
se agravam ante ao aumento de 16,84% no mês de agosto de
2020, elevando a mensalidade para o valor de R$ 14.867,48
e considerando ainda serem os beneficiários pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Tutela Antecipada Antecedente no 2193260-13.2020.8.26.0000
3
idosas que pertencem ao grupo de risco de infecção no
caso de contraírem o vírus da Covid-19; pugna sejam
afastados os reajustes aplicados aos anos de 2012 a 2020
pelos índices anuais da ANS para o mesmo período,
passando as mensalidades a custar R$ 11.627,78 ou,
subsidiariamente, seja afastado o aumento aplicado em
agosto de 2020.
Devidamente
processado
o
recurso,
a
tutela
provisória de urgência foi indeferida (fls. 84/88).

Contrarrazões às fls. 91/106.
Por fim, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fls. 147).
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “Da detida
análise
dos
autos,
conclui-se
pela
ausência
dos
requisitos necessários à concessão da tutela provisória
de urgência pleiteada.
“O ora requerente ajuizou ação cominatória, cumulada
com pedido de indenização de danos materiais, pretendendo
a declaração de nulidade da cláusula que prevê o reajuste
anual lastreado na sinistralidade e consequentemente a
condenação das rés à restituição dos valores pagos a
maior verificados entre o período de 2012 a 2019.
“A r. sentença julgou procedente em parte o pedido
inicial, para excluir do plano de saúde do autor os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Tutela Antecipada Antecedente no 2193260-13.2020.8.26.0000
4
índices de aumento aplicados pela sinistralidade ou VCMH
nos
exercícios
de
2016
a
2019
e
determinar,
em
substituição, a incidência apenas do índice de reajuste
anual autorizado pela ANS para os contratos individuais,
condenando as rés a restituir os valores pagos em razão
dos índices excluídos até a data do cumprimento da
obrigação de fazer (fls. 30/35).
“Saliente-se que na sentença os reajustes promovidos
nos
anos
anteriores
a
2016
foram
reconhecidamente
atingidos pela prescrição trienal, única razão pela qual
afastou-se a possibilidade de reclamar sua invalidação.
“E, sobre o tema, esta C. 8a Câmara de Direito
Privado já decidiu em caso semelhante, em que se buscava
o reconhecimento da ilegalidade dos reajustes em período
semelhante: 'APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Ação de
obrigação
de
fazer.
Reajustes
por
sinistralidade.
Sentença de procedência, para o exato fim de declarar
abusivos os reajustes aplicados pela requerida, sob
rubrica de aumento de sinistralidade. Substituição pelos
índices aplicados pela ANS para as mensalidades dos
planos individuais/familiares em relação aos anos de 2012
a 2017. Condenação da requerida a proceder à devolução
dos valores indevidamente cobrados da parte, de forma
simples, com incidência de juros de mora a partir da
citação e correção a partir de cada desembolso. Inconformismo. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Estudos que fundamentaram os aumentos
questionados que já deveriam ter sido juntados com a
contestação, porque documentos de que já dispunham.
Ausência de comprovação, pela ré, de que os índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Tutela Antecipada Antecedente no 2193260-13.2020.8.26.0000
5
efetivamente aplicados ao contrato no período estão em
consonância com a elevação dos custos médico-hospitalares
e/ou
sinistralidade.
Correta
a
substituição
dos
percentuais aplicados pelos índices autorizados pela ANS
para
os
contratos
individuais
e
familiares
nos
respectivos períodos. Restituição dos valores pagos a
maior, na forma simples, ante a ausência de má-fé.
Reconhecimento,
porém,
de
incidência
da
prescrição
trienal. Artigo 206, §3o, inciso IV do CC. Sentença
reformada apenas neste particular. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO' (TJSP, Ap. 1009672-54.2017.8.26.0152, rel. Desa.
Clara Maria Araújo Xavier, j. 14.07.2020).
“De outro lado, incomprovado também o periculum in
mora da pretensão do requerente, considerando que os
reajustes são aplicados desde 2012 e o percentual
aplicado no mês de agosto de 2020 foge à pretensão
inicial.”
Nesses
termos,
improcedente
o
pedido,
arbitro
honorários ao patrono das requeridas em 10% do valor
atualizado da causa, consoante o art. 85, § 2o, do
CPC2015.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que o pedido cautelar
incidental deve ser julgado improcedente.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica